Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709812-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DURAES FERREIRA, WESLA MARIA DA SILVA DURAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MOISÉS DURAES FERREIRA em face da r. decisão (IDs 24614666 e 85438766, na origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, -DF, no Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0005291-04.2013.8.07.0018), que afastou as alegações de nulidade da citação e de ocorrência da prescrição e, consequentemente, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente. Determinou, enfim, a juntada de planilha atualizada do débito e a indicação de pens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Nas razões recursais (ID 24614665), o Agravante alega que houve inércia, por aproximadamente em 1 (um) e 8 (oito) meses, do Agravado em promover a citação. Acrescenta que esta desídia implica no afastamento do efeito interruptivo do despacho citatório (art. 240, §§1o e 2o do CPC/15). Destaca que o fato de a citação ter excedido o prazo previsto no §2o do art. 240 do CPC/15 não autoriza, por si só, a extinção do feito com base na prescrição. Todavia, caso a parte autora tenha contribuído para a demora na citação, o reconhecimento da prescrição se faz necessário, consoante jurisprudência do E. TJDFT. Sustenta que não foram realizadas as diligências em todas as unidades residenciais do devedor, de forma a sustentar a certificação de que estava em local ignorado ou incerto (art. 256, §3o, CPC). Conclui que a citação por edital é nula. Ressalta a possibilidade de incursão patrimonial indevida em seu patrimônio. Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para pronunciar a nulidade da citação e ocorrência de prescrição. Preparo comprovado (IDs 24614677 e 24614678). Recurso manejado tempestivamente e representação processual regular. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O pedido liminar em exame está calcado na irregularidade da citação editalícia do devedor (art. 256, §3o, CPC[1]), ora Agravante, o que implicaria no transcurso do prazo prescricional intercorrente da pretensão executiva do Agravado (art. 240, §§ 1o e 2o, CPC[2]). A irregularidade seria uma displicência do Agravado no interregno entre os atos necessários para realizar a citação pessoal até a sua efetivação por edital. Ou seja, não se trata da contagem do prazo em si, mas de apurar as circunstâncias que implicariam nesta contabilidade e, assim, na ocorrência da prescrição. Considerando esta narrativa, o douto Juiz a quo (ID 85438766, na origem) consignou que: (...) Nota-se que houve a busca de endereços em todos os sistemas conveniados deste Juízo, bem como a diligência em vários endereços localizados nos cadastros, além de expedição de carta precatória, de modo que houve i exaurimento razoável das diligências. (...) Há que se distinguir a prescrição do título - cédula de crédito bancária - da prescrição intercorrente. Como bem pontuado pelos peticionantes, segue as datas para análise dos marcos prescricionais: O contrato que amparou a pretensão autoral foi firmado em 29/10/2010 e possuía como vencimento a data de 29/03/2011. A presente Ação Monitória foi ajuizada em 04/07/2013. O despacho citatório foi proferido em 05/07/2013 (sem efeito interruptivo). O edital de citação foi publicado em 28/11/2019 Pela cronologia apresentada, verifica-se que respeitado o prazo prescricional da execução da Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 44 da Lei no 10.931/04 (dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, entre outros títulos) c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, pois não decorrido três anos da data do vencimento até a data do ajuizamento da ação, esta ocorrida em 4/7/2013. Assim, afastada a prescrição da cédula de crédito. Analiso a prescrição intercorrente. No ponto, verifica-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 5/7/2013 (ID n. 21787568). Desde então, o exequente buscou localizar os devedores, atuando junto ao Juízo para que a diligência citatória fosse cumprida. Não houve inércia da parte exequente e, após inúmeras tentativas de citação, deferiu-se a citação por edital, com a defesa apresentada pela Curadoria Especial. Assim, o instituto da prescrição intercorrente não se operou no caso dos autos. (...) (Grifou-se) Realmente, a ordem cronológica dos atos processuais descritos na r. decisão agravada não diverge do que foi apresentado nas razões recursais. Em verdade, o tempo entre os atos processuais realizados na origem para localizar o devedor foi considerado razoável frente as tentativas de busca da sua localização. Inobstante esta apuração perfunctória, a resposta do Agravado com os esclarecimentos acerca da forma e da quantidade de diligências realizadas em busca da localização do Agravante é necessária para liquidar robustamente o contexto processual questionado neste recurso. Sobre a incursão patrimonial, verifica-se que a ordem é de indicação de bens penhoráveis. Logo, ausente apuração sobre a existência deles e, consequentemente, não há eminência de constrição judicial. Essa ilação afasta a alegação de perigo na demora da prestação jurisdicional. Portanto, ainda que existente a possibilidade de se pronunciar a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição intercorrente, ausente um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, com efeito suspensivo, postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Solicito informações do douto Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021, 20:09:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 256. A citação por edital será feita: § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [2] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.